Tribunal: TJMT
Processo: 1031301-28.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031301-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), CLAUDIO SCARIOT - CPF: 225.808.320-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3784-29 (AGRAVADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), LEOCASSIA MEDEIROS DE SOUTO - CPF: 110.674.838-70 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1.290 DO STF – INAPLICABILIDADE - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO INDIVIDUAL – DECISÃO ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO PROVIDO
.

Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da decisão, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Conforme decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF – Tema 1290/STF acolheu o pedido dos reclamantes e determinou a suspensão de todos os processos lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“[...] Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça [...]”.

Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face do paradigma RE 1.445.162-DF e Tema 1290 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1031301-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO SCARIOT

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CLAUDIO SCARIOT
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
Dra.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha,
lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 1003437-74.2019.8.11.0037, ajuizado em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que determinou a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1.290 do STF, uma vez que o objeto da ação se trata da questão em discussão.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“propôs esta demanda com o intuito de ter devolvido valores pagos a maior para quitação das cédulas 88/00245-4 89/00235-0, especificado as provas, qual não foi a surpresa do Agravante ao ser informado através da decisão de fls. ID 171396083 (fls. 1035/1036 do pdf) que o Douto Magistrado entendeu pela suspensão processual do feito com base em decisão do E. STF em Incidente de Demandas Repetitivas – Tema 1290”
(sic).

Sustenta que
“Este feito trata-se de AÇÃO INDIVIDUAL REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS [...]”
(sic).

Destaca que
“NÃO SE TRATA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA BASEADA EM ACÓRDÃO DE AÇÃO CIVIL PUBLICA! MAS SIM AÇÃO INDIVIDUAL EM NADA RELACIONADA AQUELA ACP! Com efeito, a questão submetida ao julgamento no Tema 1290 o qual veio a ser deferido o pedido de suspensão refere-se aos processamentos das demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença RELACIONADOS À EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA”
(sic).

Alega que
“Sob este viés, houve determinação para suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria, ou seja, demandas judiciais individuais ou coletivas, liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, RELACIONADOS À EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Destarte, a questão debatida no Tema 1290 refere-se à legalidade das execuções e liquidações de sentença decorrente do acórdão proferido na Ação Civil Pública CNJ n. 8465-28.1994.4.01.3400 da 3ª Vara Federal de Brasília/DF. Não é o que busca o exequente neste feito, este processo NÃO POSSUI NENHUMA RELAÇÃO COM A AÇÃO CIVIL PÚBLICA SUPRACITADA, de modo que qualquer que seja a solução da controvérsia estabelecida no Tema 1290 não afetará ou influenciará no prosseguimento desta ação”
(sic).

Diz que
“Se no Tema 1290 definir sobre a manutenção ou improcedência das execuções e liquidações de sentença decorrente do acórdão proferido em Ação Civil, em nada altera este procedimento, haja vista que aqui se trata de AÇÃO INDIVIDUAL REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. Logo, qualquer que seja a solução dada ao Tema 1290, não trará qualquer influência neste incidente de execução de sentença”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, liminarmente,
“para que lhe seja atribuído EFEITO SUSPENSIVO, determinando o sobrestamento do feito até análise das razões deste recurso de agravo”
(sic).

No mérito, requer
“ANULAR a decisão agravada que suspendeu o andamento processual, determinando o retorno dos autos à 1ª Instância para regular prosseguimento do feito, POR SER MEDIDA DE MAIS INTEIRA JUSTIÇA!”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 06/11/2024, conforme decisão de Id. 251299185.

Contraminuta do agravado pleiteando preliminarmente pelo não-conhecimento do recurso em razão da alegada ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada, no mérito, requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão exarada pela juíza de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 249926199.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que determinou a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1.290 do STF, uma vez que o objeto da ação se trata da questão em discussão.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de r
epercussão geral
da questão constitucional suscitada no RE nº 1445162 - DF (Tema 1290), em que se discute: “à luz dos artigos 5º, XXXVI, LIV, LV; 21, VII e VIII; 22, I, VI, VII e XIX; 37, § 6º; 48, XIII e XIV, e 93, IX, da Constituição Federal, o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990.”

No bojo do RE nº 1445162, houve decisão do Ministro relator Alexandre de Morais nos seguintes termos:

(...) Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil,
DECRETO a SUSPENSÃO
do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.

Deste modo, em cumprimento à determinação superior,
determino a suspensão processual
até o julgamento definitivo do Tema 1290 do STF, uma vez que objeto da ação de trata da questão em discussão.”
(Id. 158383149 – Autos de origem)

Pois bem. Em sede de preliminar, em sua contraminuta o agravado

sustenta que as razões do recurso de agravo de instrumento, não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico, ao fundamento de que cabe a aplicação do princípio da dialeticidade, requerendo o não-conhecimento do recurso.

Verifico que falta razão ao agravado ao defender esta tese, pois as razões do agravante, bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a anulação da decisão agravada que suspendeu o andamento processual, e o consequente retorno dos autos à 1ª Instância para regular prosseguimento do feito.

Ademais, o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie.

A propósito,
“mutatis mutandis”
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.
3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...).”
(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017) (Negritei)

Ademais, verifico que a parte agravante impugnou os fundamentos da decisão agravada, trazendo conteúdo que a seu ver demonstram a necessidade de concessão da tutela recursal.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Passo à análise do mérito.

Cuida-se na origem de Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum, decorrente de Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Restituição de Indébito instrumentalizada pelas cédulas rurais pignoratícias abaixo:

“1 - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 88/00245-4, no valor de Cz$ 4.912.000,00 (quatro milhões, novecentos e doze mil cruzados), com correção monetária com base na caderneta de poupança, juros de 0,575% ao mês sobre o crédito principal e 1,7% ao mês sobre o crédito complementar a serem calculados pelo método hamburguês. Em caso de inadimplemento elevação dos juros moratórios para 3% ao mês sem prejuízo da taxa moratória de 1% ao ano. Vencimento para 15.07.1992.

2 — Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 89/00235-0, no valor de NCz$ 305.867,59(trezentos e cinco mil, oitocentos e sessenta e sete cruzados novos e cinquenta e nove centavos), a serem calculados pelo método hamburguês. Em caso de inadimplemento multa moratória de 10% e elevação dos juros moratórios para 4% ao mês sem prejuízo da taxa moratória de 1%, ao ano. Vencimento para 15.07.1992.”
(Id. 93131071 – Autos de origem)

Cinge-se que no decorrer do tramite processual o
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravado, manifestou pela necessidade de suspensão do feito, fundamentado no Tema 1290 do STF (Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança), que determinou a suspensão dos processos que abrangem discussão, cuja tese restou acolhida.

Inconformado, insurge-se o agravante, sustentando o equívoco da decisão agravada, porque a ação originária não se trata de demanda oriunda do julgamento proferido no REsp n. 1.319.232-DF, e por isso, não comporta a suspensão.

Razão lhe assiste.

Em decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF – Tema 1290/STF, acolheu o pedido da União e do Banco do Brasil, que requereram a suspensão de todas as demandas judiciais pendentes, individuais, ou coletivas, liquidações, cumprimentos provisórios de sentença, relacionados à execução provisória do acórdão recorrido, Confira-se:

“[...] Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça (...)”

Ocorre que, referidos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça a que se refere a decisão de sobrestamento, decorrem do julgamento dos recursos da Ação Coletiva Originária n.º 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília/DF (ACP nº 0008465-28.1994.4.01.3400)

E, o caso em pauta não se adequa a suspensão determinada, porquanto a presente liquidação de sentença decorre de decisão proferida em ação individual revisional de cláusula e repetição de indébito, manejada pelo agravante em face do Banco do Brasil, ora agravado.

Logo, a determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS QUE DIVERGE DA PREVISTA NO TEMA 1290 DO STF – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO NÃO ACOLHIDO - MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA AO CASO EM DEBATE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A questão ora debatida não guarda relação com o Tema 1290 do STF, visto que neste Recurso não se discute as diferenças de correção monetária por ocasião do Plano Collor, vez que tal ponto foi dirimido nos autos, inclusive, por perícia, em que constatou que as cédulas foram liquidadas em 29 de junho de 1989, logo em período anterior a implantação do Plano Collor I em março de 1990.

Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face do paradigma RE 1.445.162-DF e Tema 1290 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos
.”

(N.U 1023243-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024) (Negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1290/STF. INAPLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO INDIVIDUAL
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a ação de repetição de indébito com base no Tema 1290/STF.

II - Questão em discussão: Determinar se a decisão do STF, que suspende processos coletivos relacionados à correção monetária em cédulas de crédito rural (Tema 1290), alcança também ações individuais de repetição de indébito.

III. Razões de decidir:
O Tema 1290 do STF limita-se a demandas coletivas, excluindo ações individuais. A suspensão determinada não afeta execuções e cumprimentos de sentença em processos individuais de repetição de indébito.

IV. Dispositivo: Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A suspensão dos processos determinada pelo STF no Tema 1290 não se aplica a liquidações e execuções de sentença oriundas de ações individuais.”

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.445.162/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RAI nº 1018416-79.2024.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, TJMT; RAI nº 1021992-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges.”

(N.U 1028015-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULAS RURAIS - SOBRESTAMENTO DO FEITO - TEMA 1.290 DO STF - NÃO CABIMENTO - AÇÃO DE CONHECIMENTO INDIVIDUAL - INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF – Tema 1290/STF acolheu o pedido dos reclamantes e determinou a suspensão de todos os processos lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: ‘[...] Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça [...]’

Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face do paradigma RE 1.445.162-DF e Tema 1290 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos
.”

(N.U 1026177-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024) (Negritei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para anular a r. decisão agravada, e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024